Tribunal: TJDFT
Processo: 0719180-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0719180-57.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: RENATO MARQUES ROSA PACIENTE: VINICIUS VERMELHO DE OLIVEIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DESPACHO Concedo ao impetrante o prazo de 5 (cinco) dias para melhor instruir o feito, com a juntada da decisão impugnada, que convolou a prisão em flagrante do paciente em preventiva, a folha penal do paciente, bem como cópia do inquérito policial e da denúncia, se houver, além de outras peças e documentos que repute necessárias para melhor apreciação de seu pedido. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 22 de junho de 2021 12:36:07. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator